Tribunal: STF
Processo: AP 1584
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR (CPF n° 296.292.328-39), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendada para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 9/12/2025 a 13/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX.
Em 23/4/2026, os autos foram devolvidos para julgamento, e  incluídos na pauta de julgamento, na Sessão Virtual, agendada para os dias 8/5/2026 a 15/5/2026. 
Em 28/4/2026, a defesa apresentou justificativa pelos descumprimentos das medidas cautelares informados, argumentando, em síntese que “o réu é “representante comercial” e vendedor de concreto, razão pela qual sua área de inclusão é extensa, em virtude de seu labor, contexto este de conhecimento nos autos, tendo ocorrido, inclusive, o deferimento de tal por Vossa Excelência”.
E, ao final, solicitou a revogação das medidas cautelares (eDoc.203).

É o relatório. DECIDO.  

As medidas cautelares aplicadas de forma alternativa ao cárcere se mostravam e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. 
 Cabe ao requerente adequar seu cotidiano às medidas cautelares determinadas e não o contrário. Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Em relação aos descumprimentos das medidas cautelares, da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu. 
A defesa do requerente alega que os descumprimentos ocorreram em duas ocasiões pontuais, motivadas pela visita aos genitores e por uma ida ao supermercado, tratando-se de irregularidades isoladas e que não causaram prejuízo ao monitoramento, inclusive, não há notícias de outros descumprimentos até o momento. 
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e  INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela defesa.
OFICIE-SE ao 1º Juízo da Comarca de Mirassol/SP, com cópia da presente decisão. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.   
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente